Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. DEFERIMENTO NA ORIGEM NA FORMA SIMPLES. MODALIDADE TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A pesquisa via SISBAJUD com o uso da ferramenta conhecida como “teimosinha” é medida plenamente possível.
2. A ferramenta afasta a necessidade de reiterado exame do juiz acerca de requerimento do mesmo tipo, a cada tentativa frustrada de busca e bloqueio judicial de ativos financeiros, ao passo que desfavorece eventual óbice decorrente do monitoramento preventivo dos processos pelo devedor.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.